Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 8.940/2016. CUMPRIMENTO DE 1/4 DA PENA. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA POR CRIME DIVERSO. DATA BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO DA PENA.
Se o requisito objetivo para a concessão do indulto, cumprimento de 1/4 da pena, foi preenchido apenas com o recolhimento relacionado ao crime pelo qual foi concedido o benefício, o período da prisão cautelar por crime diverso, ainda que anterior à data da publicação do Decreto concessivo do indulto, deve ser mantido no RSPE – Relatório de Situação Processual Executória e computado no cálculo da pena em execução por crime diverso.
Não se pode computar o período de cumprimento de pena entre a data em que foi preenchido o requisito objetivo e a data em que foi deferido o indulto, sob pena de se conceder um crédito de execução penal, o que não é admitido pela legislação. O Decreto 8.940/2016 restringiu o benefício do indulto aos condenados que tenham cumprido, até 25/12/2016, “um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes”. Não há qualquer ressalva quanto a eventual período remanescente. Assim, não cabe aproveitamento de pena cumprida após o adimplemento da fração exigida pelo decreto até 25/12/2016, pois foi essa a data considerada para o aferimento dos requisitos exigidos pelo Decreto. Do contrário, seria o mesmo que conceder um crédito de pena ao condenado para execuções futuras, o que não encontra amparo legal.
A data-base para a concessão de novos benefícios deve ser aquela imediatamente posterior à data do período abrangido pelo indulto, considerada como início do cumprimento da pena do crime diverso, preservado o período de prisão cautelar, ainda que anterior, não computado para a concessão daquele benefício.
Recurso de agravo parcialmente provido.